Tribunal: TJSP
Processo: 2192689-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial fundada em duplicatas de compra e venda de mercadorias – Conversão em ação monitória – Pleito de reforma – Admissibilidade – Duplicatas por indicação – Necessidade de comprovação do negócio jurídico subjacente à emissão do título, bem como, da entrega das mercadorias, acompanhada do respectivo instrumento de protesto – Inteligência do

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial fundada em duplicatas de compra e venda de mercadorias – Conversão em ação monitória – Pleito de reforma – Admissibilidade – Duplicatas por indicação – Necessidade de comprovação do negócio jurídico subjacente à emissão do título, bem como, da entrega das mercadorias, acompanhada do respectivo instrumento de protesto – Inteligência do artigo 15, inciso II, da Lei 5.474/68 – Requisitos verificados – Decisão reformada – Recurso provido.